Tribunal: STF
Processo: RE 92892
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACIDENTE DO TRABALHO. OBICE REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
INCIDINDO NA ESPÉCIE O OBICE DO ART-308, IV, A, DO ANTERIOR RISTF E
NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DAQUELE
MESMO ARTIGO, NÃO E DE CONHECER-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA
SEJA CERTO QUE FOI ARGUIDA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, DEIXA ELA DE SER
CONSIDERADA E, SEM SERVIR, ASSIM, PARA ULTRAPASSAGEM DA RESTRIÇÃO
REGIMENTAL, COM APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
A DIVERGENCIA ENTRE ACORDAOS NÃO SERIA, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA
CONTORNAR O OBICE REGIMENTAL, MAS, APESAR DISSO, NÃO FOI ATENDIDA,
NO RECURSO, A NORMA DO ART-305 DO RISTF VIGENTE A ÉPOCA DO ACÓRDÃO
(ATUAL 322) E PREVISTA IGUALMENTE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 291-STF.